Tribunal: TJDFT
Processo: 0731002-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. LEI No 1.254/1996. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. RE 714.139. MODULAÇÃO. EFEITOS. PRO FUTURO.
1. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992).
2. A legislação distrital tratou da competência tributária do DF em regime de exclusividade e dispôs sobre a seletividade dos produtos e serviços para justificar a incidência de determinada variável de alíquota do ICMS.
3. A Lei Distrital no 1.254/1996, regulamentada pelo Decreto no 18.955/1997, estabeleceu alíquota de 21% sobre os serviços de energia elétrica na classe comercial e industrial, superiores a 1.000 KWh mensais (art. 18, inciso I, alínea “b”).
4. É incabível mandado de segurança quando os fundamentos utilizados para justificar a pretensão pela impetrante estão desprovidos de elementos probatórios idôneos e suficientes, uma vez que a ilegalidade apontada ao ato coator carece de análise complexa.
5. As incompatibilidades entre a legislação infraconstitucional e a Constituição são solucionadas por intermédio dos mecanismos próprios do controle de constitucionalidade, seja difuso ou concentrado.
6. O STF decidiu ser inconstitucional a cobrança de alíquota de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações superior à alíquota dos serviços essenciais. Houve modulação dos efeitos da decisão e estipulou-se a produção dos efeitos: “a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”. Este mandado de segurança foi impetrado em 7/7/2021.
7. Estão válidas as alíquotas do ICMS nos percentuais fixados na legislação distrital diante da modulação dos efeitos da decisão pelo STF.
8. Recurso conhecido e não provido.